Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-79.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍNCULO ACADÊMICO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO COMPROVADO. DÉBITOS EM ABERTO. MATRÍCULA NEGADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova não é obrigatória (art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor), mas faculdade do magistrado. No caso, as alegações apresentadas na inicial são passíveis de serem analisadas por documentos (declaração de matrícula, informações acadêmicas do aluno, contrato de prestação de serviços educacionais, entre outros) já juntados aos autos. Também não se constata impossibilidade ou dificuldade na obtenção da prova por parte da consumidora, razão por que desnecessária a inversão do ônus probatório. Preliminar rejeitada.
2. Os documentos juntados aos autos (declaração de matrícula, informações acadêmicas do aluno, contrato de prestação de serviços educacionais, entre outros) comprovam o vínculo acadêmico da autora com a instituição de ensino.
3. O óbice à realização de nova matrícula da autora para o ano de 2022 se deu exclusivamente em razão de débitos em aberto cobrados em contraprestação dos serviços educacionais postos à disposição da autora no período do 1o semestre do ano letivo de 2021, tendo a instituição de ensino agido, portanto, em exercício regular de direito. 3.1. Os referidos títulos em aberto foram baixados quando do pedido de cancelamento da matrícula da autora, tendo em vista a autonomia de gestão e patrimônio da instituição de ensino, e não pelo reconhecimento de um ato ilícito passível de gerar indenização. 3.2. De acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a instituição de ensino está autorizada a recusar a matrícula do aluno inadimplente (artigo 5o da Lei 9.870/99). 3.3. A negativa de matrícula com base em débito nas mensalidades vencidas configura exercício regular de direito (art. 188, I do Código Civil) e, por consequência, não resta evidenciado qualquer ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.